Tribunal: TJMT
Processo: 1039610-80.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039610-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA - CPF: 009.149.174-63 (APELANTE), MARINA HINOBU DE SOUZA MENDES - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DEFERIDO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADO – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Concedido o pedido de gratuidade de justiça, afasta-se a preliminar de deserção.

Compete ao magistrado julgador enfrentar os pedidos de forma integral, sob pena de fazer prevalecer no mundo jurídico ato decisório citra petita. A sentença deve ser cassada porque não abarcou os pedidos da reconvenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº 1039610-80.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69. Revogou em definitivo a liminar concedida. Condenou, ainda, a parte requerente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrou em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada, a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, inciso I a IV, do CPC.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da concessão da benesse legal da gratuidade da justiça; b) da nulidade da sentença. pedidos da reconvenção não analisados.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, para cassar a sentença objurgada.

A parte Requerida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 224579157 - Pág. 1/9), pugnando pelo acolhimento da impugnação ao pedido de assistência judiciaria gratuita, não pago o preparo, pela aplicação da deserção, e, no mérito, pelo desprovimento da via recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº 1039610-80.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69. Revogou em definitivo a liminar concedida. Condenou, ainda, a parte requerente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrou em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada, a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, inciso I a IV, do CPC.

Pois, bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a existência de elementos capazes de culminar com a nulidade da r. sentença.

DECIDO
.

De início, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte Recorrente, haja vista o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse legal.

Nesse sentido a jurisprudência, inclusive sob minha relatoria neste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade. Logo, é de rigor o deferimento do benefício em seu favor.” (TJRS, AI 70056865991, Rel. Des. Rui Portanova, julgado em 14/11/2013, publicado no Diário de Justiça de 20/11/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS (...) – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Demonstrado documentalmente pela requerente/agravante a situação de hipossuficiência financeira, sendo que o pagamento das custas comprometeria o seu sustento e de sua família, imperiosa a concessão do benefício.” (TJMT, AI 18068/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/11/2014, publicado no DJE de 10/11/2014).

Destarte,
AFASTO
o pedido de deserção formulado pela parte recorrida.

Superada essa fase, passo a apreciação do pedido de nulidade.

Analisando a sentença, conclui-se que o pedido contido na reconvenção não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau, incorrendo em julgamento
citra petita
.

O artigo 141 do CPC dispõe que: “Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

Na mesma linha de raciocínio, o artigo 492, do CPC preconiza: “Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

O julgamento citra petita implica em anulação da decisão, a fim de que outra seja proferida com análise de todas as questões postas nos autos.

Eis a orientação do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1395999/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 26/05/2014) Destaquei.

A tutela jurisdicional deve ser prestada na exata medida em que foi postulada. Compete ao magistrado julgador enfrentar os pedidos na integralidade, sob pena de fazer prevalecer no mundo jurídico ato decisório citra petita. A apreciação incompleta conduz à desconstituição da decisão, até mesmo de ofício, por se tratar de vício insanável.

Conclui-se, portanto, que a sentença objurgada deve ser cassada porque não abarcou os pedidos da reconvenção.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar/declarar nula a
r.
sentença porque não foi apreciada a reconvenção, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, devendo submeter ao seu crivo toma matéria ventilada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024